Tribunal: STF
Processo: HC 240915
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus em que se alega ausência de prestação jurisdicional e “o excesso de prazo para manutenção da segregação cautelar do paciente”, pois: a) “a defesa interpôs Recurso Especial (doc. 05- RE) e Recurso Extraordinário (doc. 06 - REXT), os quais não foram admitidos pela Corte de origem (doc. 07 – não conhecimento dos recursos)”; b) A decisão monocrática foi agravada e o Recurso ascendeu à Corte Superior em 12 de maio de 2023 (doc. 08 – remessa STJ), contudo, “até o momento, não houve conclusão do julgamento, e o paciente encontra recluso por força deste processo.”



    Pugna, alfim, “seja concedida a ordem de Habeas Corpus, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para que seja revogada a prisão preventiva de Henrique Cardoso Furtado, com a aplicação de medida cautelares diversas.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, muito embora o impetrante alegue que “o Agravo em Recurso Especial ascendeu à Corte Superior em 12.05.2023, há quase um ano” e ainda “não houve conclusão do julgamento”, em consulta ao sítio eletrônico verifico que o ARESP 2515415 foi julgado monocraticamente em 08/02/2024, tendo a Min. Relatora decidido não conhecer do ARESP. Portanto, não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional. 



    Noutro lanço, tampouco há como acolher a tese de “o excesso de prazo para manutenção da segregação cautelar do paciente”, pois do que depreende-se da certidão expedida no ARE 1479270 a ação penal originária transitou em julgado em 16/03/2024. Logo, atualmente, a manutenção de sua prisão é decorrência de título condenatório transitado em julgado, não mais se submetendo aos requisitos do art. 312 do CPP.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente